Tribunal: TJPA
Processo: 0008562-40.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008562-40.2019.8.14.0010

APELANTE: ELZA MARIA DUTRA DA FONSECA

APELADO: MANOEL BENEDITO FERREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEL DA PARTILHA FORMULADO SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO PREVISTO NO ARTIGO 1.014 DO CPC (MOTIVO DE FORÇA MAIOR).
INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
Incabível pedido de exclusão de bem da partilha após a publicação da sentença e cuja apreciação não foi realizada na instância originária, tratando-se de
inovação recursal
. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ELZA MARIA DUTRA DA FONSECA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Breves na
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS
movida por
MANOEL BENEDITO MOREIRA SANTOS
(Processo nº
0008562-40.2019.8.14.0010
) que julgou procedente a demanda.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

"(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar que as partes conviveram, como se casados fossem, pelo período de 2006 até maio de 2019.

DETERMINO, a partilha dos bens móveis e imóveis localizados na Av. Afuá, nº753, Cidade Nova 2, Breves/PA; um terreno na estrada Breves-Corcovado, medindo 75m de frente por 80m de fundo, e um balneário localizado no Rio Mamajó, acessado pela estrada Breves-Corcovado, cujo resultado da alienação deverá ser dividido equitativamente pelas partes.

DETERMINO a partilha das dívidas contraídas pela demandada nos empréstimos nº 12.3194.110.0006988/73 e 12.3194.110.0006989/54 em benefício do casal, devendo o demandante arcar com metade da dívida.

Quanto ao pedido reconvencional, EXTINGO O PEDIDO, ante a manifesta ausência de interesse processual, nos termos da fundamentação acima, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I do CPC. (...)”

Inconformada, a ré pugna pela reforma do julgado em 2 (dois) tópicos.

Primeiramente, argumenta que o pedido reconvencional não poderia ter sido indeferido porque a recorrente foi vítima de violência doméstica/psicológica, expulsa do lar conjugal, devendo retornar à residência e afastado dali o recorrido até a efetiva alienação do imóvel.

Afirma que o Juízo de origem deveria ter aplicado a Lei Maria da Penha, pois, ainda que o imóvel que servia de residência do casal venha a ser vendido, a demora no deslinde do processo lhe causou (e causa) prejuízos de ordem moral, financeira e psicológica, já que passou a morar na casa de terceiros.

De outro lado, informa que na época em que apresentou a peça de defesa, por motivo de força maior, não teve acesso ao documento do imóvel descrito como um terreno localizado na estrada Breves-Corcovado, medindo 75m de frente por 80m de fundo, de propriedade de sua irmã, requerendo em sede recursal, a exclusão do bem da partilha consignada na sentença.

Contrarrazões vinculadas ao ID 5667481.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição administrativa.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Razões recursais.

a)

Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)
Mérito
:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que julgou procedente a ação para declarar que os litigantes conviveram, como se casados fossem, pelo período de 2006 até maio de 2019 e determinar a partilha de bens e dívidas do casal.

Verifico que ambos os litigantes informaram, na petição inicial e na contestação, a existência dos mesmos bens a partilhar, inclusive a pretensão de divisão na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

In casu
, os bens indicados foram os seguintes: bens móveis e imóveis localizados na Av. Afuá, nº753, Cidade Nova 2, Breves/PA; um terreno na estrada Breves-Corcovado, medindo 75m de frente por 80m de fundo e um balneário localizado no Rio Mamajó, acessado pela estrada Breves-Corcovado.

Tal como decidido na origem, tenho que não há como prevalecer a argumentação de necessidade de retorno da autora ao lar conjugal até o momento da venda do imóvel, pedido este que carece de interesse processual porquanto a recorrente não apenas concorda em alienar o bem, como não demonstrou interesse durante todo o processo em com ele permanecer.

No mais, não obstante as informações de que a recorrente estaria acometida por problemas de saúde, enfrentando episódios de depressão e ansiedade, não há elementos que atestem com segurança a alegada violência doméstica oferecida pelo recorrido. E ainda que assim não fosse, foge à competência desta E. Turma a aplicação da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) no caso concreto, como respaldo legal e autorizativo do retorno da recorrente ao referido imóvel.

Portanto, considerando a expressa concordância de ambas as partes, deve ser mantida a decisão que formalizou a partilha dos bens, respeitando exatamente os moldes requeridos pelos litigantes. Mantidos incólumes os
arts. 1.643, 1.644, 1.658, 1.660, 1.662 e 1.663, § 1º,
todos do Código Civil.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de exclusão de imóvel da partilha (terreno localizado na estrada Breves-Corcovado) formulado em sede de apelação, destaco que essa questão não foi aventada no Juízo
a quo
, configurando inovação recursal.

Nesse sentido, o CPC prevê:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Confira-se o magistério de
Alexandre Freitas Câmara
:

"(...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art. 517 do CPC). É o que se chama de "exclusão do iusnovorum", ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem." (In Lições de Direito Processual Civil Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88)

Assim, considerando que a alegação da apelante não se trata de questão previamente posta ao Juízo
a quo
, sendo ofertada somente em sede recursal e que não houve comprovação de alegado motivo de força maior, inadmissível o seu exame neste momento processual, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.

Com base nessas premissas, por qualquer ângulo que se analise as razões recursais, concluo pelo acerto da sentença que jugou procedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com esteio no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, mantendo a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da manutenção da gratuidade judicial.

Belém, 13/08/2024